Tribunal: TJSP
Processo: 2395333-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora, determinando o levantamento da penhora sobre um dos imóveis e a remessa do processo ao Juízo Recuperacional para deliberação acerca das demais penhoras.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora, determinando o levantamento da penhora sobre um dos imóveis e a remessa do processo ao Juízo Recuperacional para deliberação acerca das demais penhoras.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar a competência para deliberação sobre atos constritivos e expropriatórios para satisfação de crédito extraconcursal após o término do stay period.
III. Razões de Decidir
O §7o-A do artigo 6o da Lei n°11.101/2005 estabelece que a competência do juízo da recuperação judicial para suspensão de atos de constrição é limitada ao período do stay period.
Com o término do stay period, a competência para deliberação sobre penhoras recai sobre o juízo da execução.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: Após o término do stay period, a competência para deliberação sobre atos constritivos é do juízo da execução.
Legislação Citada: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, § 7o-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, CC n. 196.846/RN, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024;
TJSP, AI 2251764-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 16/01/2025;
TJSP, AI 2156107-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27a Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024;
TJSP, AI 2151776-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 22/11/2023.